Tribunal: TJES
Processo: 5004182-47.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Improbidade Administrativa; Correção Monetária
Data de julgamento: 2021-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004182-47.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE CARLOS ELIAS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por JOSÉ CARLOS ELIAS em face da decisão id 881538, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Linhares, que, nos autos da “ação civil pública por ato de improbidade administrativa” nº 0001191-16.2008.8.08.0030, acolheu, apenas em parte, a impugnação ao cumprimento de sentença por si oposta em face do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora Agravado.

Pelas razões recursais (id 881536), o Agravante requer seja reformada a decisão vergastada, alegando, em síntese, haver excesso de execução decorrente da indevida inclusão de juros moratórios na atualização do valor da condenação fixada a título de multa civil. Sustenta, neste particular, que sobre a multa civil fixada não deve incidir juros de mora, mas apenas correção monetária, pena de
bis in idem
.

Pela decisão id 1102621, restou deferido o efeito suspensivo postulado.

O MMº. Juiz de Direito
a quo
prestou as informações de praxe (id 1146446).

O Agravado apresentou contrarrazões recursais (id 1218676), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, pelo parecer id 1466084, opina pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 30 de Setembro de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por JOSÉ CARLOS ELIAS em face da decisão id 881538, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Linhares, que, nos autos da “ação civil pública por ato de improbidade administrativa” nº 0001191-16.2008.8.08.0030, acolheu, apenas em parte, a impugnação ao cumprimento de sentença por si oposta em face do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora Agravado.

Pelas razões recursais (id 881536), o Agravante requer seja reformada a decisão vergastada, alegando, em síntese, haver excesso de execução decorrente da indevida inclusão de juros moratórios na atualização do valor da condenação fixada a título de multa civil. Sustenta, neste particular, que sobre a multa civil fixada não deve incidir juros de mora, mas apenas correção monetária, pena de
bis in idem
.

Pois bem.

Verifica-se dos autos que o Agravado ajuizou “ação de improbidade administrativa”, tendo o Juízo
a quo
, pela sentença id 881540, reconhecido a prática de ato ímprobo por inobservância dos princípios norteadores da Administração Pública, com fulcro no art. 11, da Lei Federal nº 8.429/92, fixando, dentre outras sanções, multa civil equivalente a (i) duas vezes o valor do dano a ser apurado em liquidação de sentença e (ii) cinquenta vezes o valor da remuneração do Agravante, “tudo devidamente atualizado”.

Após transitado em julgado o título judicial condenatório, o Agravado deflagrou o cumprimento de sentença, conforme petição id 881539, indicando, como parâmetro para atualização do valor devido, a incidência de juros de mora a contar da data do ato de improbidade administrativa.

Relativamente à atualização da multa civil equivalente a cinquenta vezes a remuneração do Agravante, o Agravado fez incidir juros de mora a contar de 02.07.2009, de forma que o valor histórico de R$ 668.935,02 (seiscentos e sessenta e oito mil, novecentos e trinta e cinco reais e dois centavos) foi atualizado para de R$ 2.400.382,99 (dois milhões, quatrocentos mil, trezentos e oitenta e dois reais e noventa e nove centavos), contra o que se insurgiu o Agravante por meio de impugnação ao cumprimento de sentença.

Diante da controvérsia instaurada em sede de cumprimento de sentença, o MMº. Juiz de Direito
a quo
proferiu a decisão objeto do presente recurso de agravo de instrumento, acolhendo, apenas, em parte, a impugnação apresentada pelo aqui Agravante, mantendo a incidência de juros de mora a contar da data do ato ímprobo.

Não olvido o entendimento jurisprudencial segundo o qual a multa civil, embora não se confunda com ressarcimento ao erário, submete-se à sistemática de atualização própria da responsabilidade civil extracontratual por ato ilícito, na qual se considera o termo
a quo
dos juros de mora a data do evento danoso (ato ímprobo), à luz do art. 398, do Código Civil, e das Súmulas 43 e 54, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme já decidido, inclusive, no âmbito daquela Corte de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso especial nº 1.645.642, em 07.03.2017, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Herman Benjamin:

“PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MULTA CIVIL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA. SANÇÃO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. DIES
A QUO
DA DATA DO EVENTO DANOSO. CÓDIGO CIVIL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1.
In casu
, trata-se de multa civil fixada na sentença da Ação de Improbidade Administrativa por ofensa aos princípios administrativos.

2. As sanções e o ressarcimento do dano, previstos na Lei da Improbidade Administrativa, inserem-se no contexto da responsabilidade civil extracontratual por ato ilícito.

3. Assim, a correção monetária e os juros da multa civil têm, como
dies a quo
de incidência, a data do evento danoso (o ato ímprobo), nos termos das Súmulas 43 ("Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo") e 54 ("Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual") do STJ e do art. 398 do Código Civil.

4. Recurso Especial provido."

(REsp 1645642/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 19/04/2017)

O supramencionado julgamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, conquanto possa acenar uma consolidação de jurisprudência acerca da matéria, não é vinculante para fins do disposto no art. 927 e incisos, do Código de Processo Civil.

Nesta senda, após examinar o debate acerca do termo inicial de incidência dos consectários legais sobre a sanção civil imposta ao Agravante, em sede de ação civil pública de improbidade administrativa, penso merecer a questão solução diversa.

Quanto ao termo inicial de juros de mora, na hipótese dos autos da ação judicial de origem, entendo que deverão incidir (juros de mora) a partir do trânsito em julgado, pelas razões que passo a expor.

A Súmula nº 54, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, possui a seguinte redação: “
O
s juros
moratórios
fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.
”

Verificando-se os precedentes que originaram a Súmula nº 54, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, pode-se perceber que as questões fáticas e jurídicas analisadas, quando da consolidação do referido entendimento, versavam sobre incidência de juros de mora em contexto de fixação de indenização a título de dano moral e dano material, quando apurada a existência de dano quantificável suportado pela vítima, tudo à luz da responsabilidade civil extracontratual.

A imposição de multa civil, no entanto, por ser de natureza sancionatória, não pressupõe a existência de um dano ao erário, mas, sim, de uma conduta antijurídica consubstanciada em ato ímprobo, que, no caso dos presentes autos, foi enquadrada como violação a princípios da Administração Pública, com fulcro no art. 11, da Lei Federal nº 8.429/1992.

Inobstante a conclusão do julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1645642/MS), citado na decisão vergastada, penso que o tratamento jurídico, relativamente à incidência de juros de mora, merece, na hipótese, solução diversa, eis que a multa civil não consubstancia
indenização
ao Estado (vítima) em decorrência de um dano causado pelo agente público ímprobo, mas, sim, sanção aplicada diante do comportamento antijurídico caracterizado por um ato de improbidade administrativa que prescinde de dano ao erário.

O ressarcimento de eventual dano, com efeito, submete-se à atualização mediante incidência de juros de mora a contar do evento danoso, o que, no entanto, não se compatibiliza com a natureza da multa civil aplicada.

Neste sentido já decidiu a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 0000800-96.2018.8.08.0002, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador (Substituto) Júlio César Costa de Oliveira, à luz da premissa de que os juros de mora, na hipótese de multa civil decorrente de ato de improbidade administrativa, fluem a contar do trânsito em julgado e não do evento danoso, notadamente porque “a multa civil, como sabido, possui natureza sancionatória e não de ressarcimento ao erário”.

Veja-se:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA MULTA CIVIL ATUALIZAÇÃO CORREÇÃO MONETÁRIA DATA DO ATO ÍMPROBO JUROS DE MORA TRÂNSITO EM JULGADO.

1. A correção monetária se destina à mera recomposição do valor da moeda frente aos efeitos da inflação, não consubstanciando, portanto, um acréscimo ou, ainda, penalidade imposta à parte.

2. A base de cálculo da multa civil imposta em face do Agravante, conforme se observa do título judicial, refere-se à remuneração por ele percebida à época dos fatos, de forma que a ausência de atualização monetária do referido valor desde àquela data implicaria numa constante redução da penalidade frente ao tempo de tramitação do processo.

3. A imposição de multa civil, por ser de natureza sancionatória, não pressupõe a existência de um dano ao erário, mas, sim, de uma conduta antijurídica consubstanciada em ato ímprobo, que, no caso dos presentes autos, foi enquadrada como violação a princípios da administração pública (legalidade e impessoalidade), nos termos do art. 11, da Lei Federal nº 8.429/1992

4. No caso, a multa civil não consubstancia indenização ao Estado em decorrência de um dano causado pelo agente público ímprobo, mas, sim, sanção aplicada diante do comportamento antijurídico caracterizado por um ato de improbidade administrativa do qual não resultou dano ao erário. Os juros de mora deverão incidir a partir do trânsito em julgado.”

Deste modo, concluo que a decisão vergastada deve ser parcialmente reformada, apenas para que, quanto à multa civil, o termo
a quo
de incidência dos juros de mora se dê a partir do trânsito em julgado e não da data de ocorrência do ato de improbidade administrativa.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe dou parcial provimento a fim de reformar a decisão vergastada apenas quanto ao termo inicial de incidência dos juros de mora, que deverá considerar, na atualização da multa civil, o trânsito em julgado.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004182-47.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: JOSÉ CARLOS ELIAS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MULTA CIVIL – ATUALIZAÇÃO – JUROS DE MORA – TRÂNSITO EM JULGADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A multa civil não consubstancia indenização ao Estado em decorrência de um dano causado pelo agente público ímprobo, mas, sim, sanção aplicada diante do comportamento antijurídico caracterizado por um ato de improbidade administrativa que prescinde de dano ao erário. Os juros de mora deverão incidir a partir do trânsito em julgado.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante JOSÉ CARLOS ELIAS e Agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator.